Tribunal: TJDFT
Processo: 0700466-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Vistos etc. Consoante alinhado na derradeira petição aviada pelo agravante1, o objeto deste agravo cingira-se ao indeferimento do pedido de penhora, avaliação e venda judicial dos direitos pertinentes ao imóvel individualizado, da titularidade do executado. Diante da documentação colacionada aos autos pelo agravado no ambiente de contrarrazões2, noticiando a transferência de titularidade do imóvel cuja constrição é requestada a terceiro no ano de 2009, o ente distrital fora intimado para esclarecer o interesse no exame do recurso. Devidamente intimado, o agravante manifestara pela perda de objeto do presente agravo3, não mais subsistindo interesse no prosseguimento deste recurso. De fato, a indicação da venda do imóvel individualizado, no ano de 2009, exaurira o objeto que permeava a decisão agravada, repercutindo neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, pois já inviável se conceder qualquer outra constrição ou se reprisar ou revisar os fatos estratificados. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 20 de abril de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 45643234 2 ID Num. 40687831 (fls. 111/128). 3 ID Num. 45643234